Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700420-39.2021.8.07.0007 RECORRENTE: EDON SOUZA MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. FUNDAMENTO INIDÔNEO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. POSSIBLIDADE. FRAÇÃO MÁXIMA INVIÁVEL. DIVERSIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1 A autorização da entrada na residência por um dos moradores afasta a alegação de violação de domicílio. 2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e para os laudos periciais, é firme no sentido de que a ré praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, pelo que inviáveis as teses de absolvição, quer por atipicidade quer por fragilidade probatória, ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. 3. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu à espécie. 4. O crime de tráfico de drogas é plurinuclear, assim, a prática de mais de uma ação do núcleo do tipo, por si só, não indica reprovabilidade exacerbada para valorar negativamente a culpabilidade, justificando tal mácula somente quando há elementos concretos que possam apontar maior reprovabilidade, não sendo este o caso dos autos. 5. Não há que se falar em análise negativa das circunstâncias do crime diante da natureza da droga apreendida, na medida em que as circunstâncias do crime são fatores de tempo, lugar e modo de execução do crime, excluindo-se as circunstâncias previstas como circunstâncias legais. 5.1. A natureza, a quantidade e a variedade das drogas apreendidas devem ser consideradas na circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006. 6. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga), devendo ser afastada a avaliação negativa quando não for levada em consideração a quantidade de droga apreendida, sobretudo quando ainda não for expressiva. 7. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa. 8. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 9. Inviável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 diante da diversidade, da quantidade e da natureza das substâncias entorpecentes apreendidas. 10. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, ao argumento de que não teria ocorrido situação flagrancial no momento em que os policiais invadiram a sua residência, na qual esses teriam entrado sem permissão. Afirma que a apreensão realizada pelos policiais teria se revestido de ilegalidade, devendo ser declarada a nulidade das provas, em observância à teoria dos frutos envenenados; e b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando que para a exasperação da pena seria necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade). Sustenta que a quantidade de crack apreendida não se mostra expressiva o suficiente para exasperar a reprimenda inicial. Articula que na aferição do percentual de redução, entre o máximo e o mínimo, deve o magistrado considerar, dentre outros fatores, a quantidade de entorpecentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito em relação à suposta ofensa ao artigo 157 do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Na hipótese, segundo as declarações das testemunhas policiais, o local onde o crime ocorreu é conhecido pelo tráfico de drogas. Não por acaso, uma guarnição policial realizava patrulhamento de rotina pela região, quando observou o recorrente e outro rapaz dispensarem drogas no chão. Os dois foram abordados e revistados, momento em que o rapaz afirmou aos policiais que havia adquirido a droga do apelante. Na escada da residência onde a dupla foi abordada, logo na entrada, estava um primo do acusado, que também residia no local. Indagado, o familiar do réu autorizou o ingresso da polícia na casa, onde foram encontrados os seguintes itens: uma balança de precisão; dinheiro; dois rolos de plástico transparente; uma faca com resquícios de droga, além dos entorpecentes vulgarmente conhecidos por maconha e crack” (ID 48478749). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à indigitada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No que se refere à natureza e à quantidade de droga, (...) o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância (...) a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente (...). No caso, (...) a circunstância especial registrando que foram apreendidos 9,24g (nove gramas e vinte e quatro centigramas) da droga vulgarmente conhecida como crack, que (...) causa dependência severa e danos irreparáveis nos usuários (...). Com efeito, a diversidade de entorpecentes (maconha e crack); a quantidade de entorpecente apreendido (maconha); e a natureza de um dos entorpecentes (crack), de alto poder nocivo, justificam a modulação da fração da causa de diminuição (...). Diante dessas considerações, pode-se aferir que a fração redutora deve ser aplicada em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto). O percentual escolhido atende bem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à vista da diversidade de drogas; da expressiva quantidade de maconha apreendida, acondicionada em 45 (quarenta e cinco) porções; e da natureza altamente nociva de uma das substâncias entorpecentes apreendidas (crack), além da apreensão dos objetos descritos no auto de apreensão e apresentação (ID 46092759). Porém, não há qualquer menção acerca da quantidade de droga apreendida, tampouco referência às porções de maconha, pelo que se infere não tenham estas sido consideradas nesta etapa” (ID 48478749); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios acostados aos autos, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Diante dessas considerações, pode-se aferir que a fração redutora deve ser aplicada em seu patamar mínimo de 1/6 (um sexto). O percentual escolhido atende bem aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à vista da diversidade de drogas; da expressiva quantidade de maconha apreendida, acondicionada em 45 (quarenta e cinco) porções; e da natureza altamente nociva de uma das substâncias entorpecentes apreendidas (crack), além da apreensão dos objetos descritos no auto de apreensão e apresentação” (AgRg no HC 821190/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 24/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027